Tribunal: TJSP
Processo: 0036143-90.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação penal visando à apuração do crime de extorsão mediante sequestro, distribuída para a 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba. Remessa para a Comarca de Guarulhos, onde teria sido feita a exigência de vantagem indevida pelo réu. Impossibilidade. Crime permanente, praticado no território de mais de uma jurisdição. Juíza suscitada que se antecedeu na prática de atos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação penal visando à apuração do crime de extorsão mediante sequestro, distribuída para a 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba. Remessa para a Comarca de Guarulhos, onde teria sido feita a exigência de vantagem indevida pelo réu. Impossibilidade. Crime permanente, praticado no território de mais de uma jurisdição. Juíza suscitada que se antecedeu na prática de atos processuais. Inteligência do art. 83 do CPP. Competência da Juíza suscitada da 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000995347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0036143-90.2020.8.26.0000,
da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM JUIZ
DE DIREITO 1a VARA CRIMINAL DE GUARULHOS, é suscitado
MM
JUIZ
DE
DIREITO
1a
VARA
CRIMINAL
DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência da Juíza suscitada da 1a
Vara
Criminal
de
Itaquaquecetuba.
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036143-90.2020.8.26.0000 - Voto no 37683
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0036143-90.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARULHOS (1a VARA CRIMINAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA CRIMINAL DE
GUARULHOS
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO 1a VARA CRIMINAL DE
ITAQUAQUECETUBA
INTERESSADO: DANIEL LOPES DE OLIVEIRA
JD 1o GRAU: MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES PIMENTEL DE LIMA
VOTO No 37.683
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação penal
visando à apuração do crime de extorsão mediante
sequestro, distribuída para a 1a Vara Criminal de
Itaquaquecetuba.
Remessa
para
a
Comarca
de
Guarulhos, onde teria sido feita a exigência de
vantagem indevida
pelo réu. Impossibilidade.
Crime permanente, praticado no território de mais
de uma jurisdição. Juíza suscitada que se antecedeu na prática de atos processuais.
Inteligência do art. 83 do CPP. Competência da
Juíza suscitada da 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba. Trata-se de conflito negativo de
jurisdição suscitado pela MMa. JUÍZA DE DIREITO da 1a
VARA CRIMINAL DE GUARULHOS em face da MMa. JUÍZA DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE ITAQUAQUECETUBA, nos
autos da ação penal no 0014188-47.2017.8.26.0278,
instaurada para apuração do crime descrito no artigo
159, caput, do Código Penal, em tese praticado por
Daniel Lopes de Oliveira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036143-90.2020.8.26.0000 - Voto no 37683
3
Sustentou que o juízo da 1a Vara Criminal
de Itaquaquecetuba está prevento para o julgamento do
feito, pois a prisão temporária do réu e a custódia
preventiva foram decretadas pela Juíza suscitada.
Aduziu que a suscitada recebeu a denúncia, determinou
a citação de réu e, ao analisar a peça defensiva,
revogou a prisão preventiva e declinou da competência.
Defendeu que a competência é da 1a Vara Criminal de
Itaquaquecetuba, pois presentes as hipóteses dos
artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal.
Processado o conflito de jurisdição, foi
designada a MMa. Juíza de Direito suscitada da 1a Vara
Criminal de Itaquaquecetuba para apreciar as medidas
urgentes.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência da Juíza suscitada.
É o relatório.
Trata-se de ação penal instaurada para
apuração do crime descrito no artigo 159, caput, do
Código Penal, em tese praticado por Daniel Lopes de
Oliveira. Consta dos autos que, no dia 25/09/2017,
Daniel Lopes de Oliveira, agindo em conluio com
indivíduos não identificados, sequestrou A. de S. M.
na Estrada do Corta Rabicho, em Itaquaquecetuba, com o
fim de obter vantagem como preço do resgate. De acordo
com o apurado, o réu combinou com o genitor da vítima
que a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais)
deveria ser entregue a ele no Município de Guarulhos,
porém, em um momento de distração dos sequestradores,
a vítima fugiu e obteve socorro. A ação foi distribuída para a 1a Vara Criminal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036143-90.2020.8.26.0000 - Voto no 37683
4
Itaquaquecetuba,
cujo
Juiz
recebeu
a
denúncia,
decretou a prisão preventiva do réu (fls. 61/62

origem) e, após a citação e oferecimento de defesa,
declinou da competência e determinou a remessa dos
autos para a Comarca de Guarulhos, ao argumento de
que, após o sequestro, a vítima foi levada para Arujá
e Guarulhos, locais onde teve a liberdade restringida
e foi realizada a exigência da vantagem indevida.
Recebidos os autos, a Juíza da 1a Vara Criminal de
Guarulhos suscitou o presente conflito.
É certo que o crime de extorsão mediante
sequestro tem natureza formal e consuma-se com a
privação da liberdade da vítima, não se exigindo, para
tanto, a efetiva obtenção da vantagem pelo agressor.
Ainda, no que tange ao momento consumativo, o delito é
classificado como permanente, pois sua execução se
prolonga no tempo durante todo o período em que a
vítima permanecer em poder do sequestrador, privada da
liberdade, podendo se estender por diversos lugares,
como no caso, em que a vítima foi abordada em
Itaquaquecetuba e levada para Arujá e depois Guarulhos.
No que tange à competência, em regra é
determinada pelo lugar em que se consuma a infração
penal, consoante o disposto no artigo 70, caput, do
Código de Processo Penal. E, em se tratando de crime
permanente, praticado em território de duas ou mais
jurisdições, ela é fixada pela prevenção, de acordo
com a regra do artigo 71 do Código de Processo Penal.
No caso, a despeito de as duas Juízas
serem competentes para processamento da ação, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0036143-90.2020.8.26.0000 - Voto no 37683
5
preventa é a Magistrada da 1a Vara Criminal de
Itaquaquecetuba pois, consoante o artigo 83, do Código
de Processo Penal, in verbis:
“Art. 83. Verificar-se-á a competência
por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais
juízes
igualmente
competentes
ou
com
jurisdição
cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na
prática de algum ato do processo ou de medida a este
relativa, ainda que anterior ao oferecimento da
denúncia ou da queixa (arts. 70, § 3o, 71, 72, § 2o, e
78, II, c)”.
No caso, além de a prisão temporária do
agente ter sido determinada pela suscitada, a denúncia
foi oferecida na 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba,
que determinou a citação do réu, assim como sua prisão
preventiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência da Juíza
suscitada da 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO